Tribunal: TJDFT
Processo: 0740519-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM ALIMENTAR OU DA NATUREZA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de cobrança de despesas condominiais, rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de R$ 2.331,20 realizado via SISBAJUD.2. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, por alegada origem em pensão alimentícia (art. 833, IV, do CPC) e por serem inferiores a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC). Requer a liberação integral da quantia.
3. Em contrarrazões, a parte agravada impugna a gratuidade de justiça concedida à recorrente.
II. Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em: I – verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça; II – definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por terem natureza alimentar; III – analisar se a quantia inferior a 40 salários-mínimos é automaticamente impenhorável, independentemente da natureza da conta ou da comprovação de reserva financeira.
III. Razões de decidir
5. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural mediante declaração de insuficiência de recursos, presumida verdadeira, salvo prova em contrário (arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC).
6. Os documentos apresentados pela agravante indicam renda modesta e ausência de comprovação idônea, pela parte adversa, de capacidade financeira apta a afastar a presunção legal. Mantém-se, portanto, o benefício.7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova clara de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar. O ônus da prova incumbe ao executado (art. 373, II, e art. 854, § 3o, I, do CPC).
8. No caso, os extratos bancários apresentados não demonstram a origem alimentar dos valores bloqueados nem identificam depósitos periódicos compatíveis com pensão alimentícia.
9. Quanto à proteção do art. 833, X, do CPC, a jurisprudência admite a impenhorabilidade de valores poupados até 40 salários-mínimos, independentemente do tipo de conta, desde que demonstrada a finalidade de reserva financeira.
10. A mera existência de saldo inferior ao limite legal indicado não gera presunção absoluta de impenhorabilidade. É necessária comprovação de que os valores constituem poupança destinada à subsistência, o que não ocorreu.
11. Ausente prova inequívoca da origem alimentar ou da natureza de reserva financeira, mantém-se a penhora realizada.
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores por alegada natureza alimentar exige comprovação clara e específica da origem da verba, incumbindo ao executado o respectivo ônus probatório.
2. A proteção do art. 833, X, do CPC não é automática, sendo necessária demonstração de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos constituem efetiva reserva financeira.
3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 373, II, 833, IV e X, 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2084198, 0737040-32.2025.8.07.0000, 5a Turma Cível, j. 05.02.2026, DJe 19.02.2026; TJDFT, Acórdão 2071068, 0741536-07.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 19.11.2025, DJe 09.12.2025; TJDFT, Acórdão 1973246, 0742095-95.2024.8.07.0000, 5a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 2072327, 0738970-85.2025.8.07.0000, 5a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 21.01.2026.